Tribunal: TJDFT
Processo: 0752550-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752550-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR LOPES OLIVEIRA JUNIOR, THAYNA DE SOUZA REY AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK Despacho 1. Agravo interno interposto por Thayna de Souza Rey contra a decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento (ID no 22250571, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO